Tribunal: TJES
Processo: 5013674-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013674-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LHL EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de execução fiscal proposta pelo Município de Vitória visando a cobrança de crédito tributário. Sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição do crédito, com fundamento no artigo 174, I, do CTN, diante do transcurso de mais de cinco anos entre a constituição do crédito e o despacho citatório.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a citação válida, ainda que tardia, pode retroagir à data da propositura da ação e interromper o prazo prescricional.

III. Razões de decidir
3. O artigo 240, § 1º, do CPC prevê que a citação válida retroage à data da propositura da ação.

4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a demora na citação, quando não atribuível ao autor, não impede a interrupção da prescrição, aplicando-se a Súmula 106/STJ.

5. No caso concreto, o lapso temporal entre o ajuizamento e a efetiva citação não pode ser imputado ao Município, que forneceu corretamente os dados na petição inicial. Entretanto, a prescrição foi corretamente reconhecida em relação ao Termo de Inscrição nº 52587/2009, pois o crédito foi constituído em data anterior aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, salvo se a demora for atribuível exclusivamente ao autor.

2. O reconhecimento da prescrição permanece para o crédito cujo prazo prescricional já havia decorrido na data da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, art. 240, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.079.576/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.03.2024; Súmula 106/STJ.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013674-54.2021.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
LHL EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida no Id 10416244 pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por LHL EMPREENDIMENTOS LTDA para julgar extinta a execução fiscal diante do reconhecimento da prescrição do crédito expressado no CDA nº 2275/2019.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustentou a inocorrência de prescrição, argumentando que a ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 174 do CTN.

Aduz que a interrupção do prazo prescricional pela citação do executado deve retroagir à data de propositura da ação, conforme entendimento consolidado no Recurso Especial n.º 1.120.295/SP, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, reforçando que o marco interruptivo retroage à propositura da Execução Fiscal.

Argumentou, ainda, que a demora na citação não pode ser atribuída ao Município de Vitória, pois decorreu da omissão da parte adversa em manter seu cadastro atualizado junto à Municipalidade, contrariando o art. 5.º da Lei Municipal de n.º 3.112/83, que estabelece tal obrigação.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Na hipótese vertente, o juízo reconheceu a prescrição ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal, na forma do artigo 174, I, do CTN, haja vista que entre as datas de constituição do crédito tributário e o despacho que determinou a citação da empresa executada houve o transcurso de prazo superior a cinco anos.

Analisando detidamente os autos, verifico que foi protocolada a petição inicial em 20/06/2021 (Id 10415814), após foi realizada intimação do Município Exequente, em 28/07/2021, conforme Certidão no Id 10415817, sobre a divergência entre a identificação do executado e do constante da CDA anexada, porém, consta da certidão datada de 08/10/2021 (Id 10415818) que o Município permaneceu inerte.

Em seguida, foi proferido despacho em 26/11/2021 (Id 10415819) determinando a intimação do Município exequente para, no prazo de trinta dias, manifestar-se acerca da certidão, devendo requerer o que lhe pertine para impulsionamento do feito, sob pena de extinção por abandono, na forma do art. 485, III, do CPC.

E promovida a intimação em 06/12/2021, manifestou-se a Fazenda Pública em 21/12/2021 (Id 10415821) informando que ocorreu alteração cadastral, conforme espelho dos cadastros da Receita Federal, tendo sido modificado o nome da executada de LHL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ 03.710.760/0001-80) para VITORIA ESPORTES E LAZER EIRELI LTDA (mesmo CNPJ).

Após, em 09/05/2022, foi proferido Despacho ordenando a citação da parte executada no endereço indicado na petição inicial (Id 10415825), tendo sido juntado aos autos em 11/11/2022 o Aviso de Recebimento cumprido (Id 10415829).

Por fim, sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição.

Fixado isso, concluo que
não restou configurada a prescrição da pretensão do Fisco de cobrar judicialmente o crédito tributário tal como reconhecido na sentença
.

O art. 240, §1°, do Código Civil dispõe que a citação válida interrompe a prescrição e retroagirá à data da propositura da ação.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré.

Caso a citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é interrompida,
salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor
”.
(STJ, AgInt no REsp n. 2.079.576/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024)

No caso, o lapso temporal ultrapassado entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação do réu não pode ser imputado ao Município Exequente, já que a petição inicial quando protocolada continha todas as informações necessárias ao prosseguimento do feito.

Sendo assim, foi observado o prazo prescricional para grande parte dos créditos tributários quando do ajuizamento da execução fiscal, devendo ser aplicado o disposto no §3º, do art. 240, do CPC e da Súmula nº 106, do Colendo STJ,
in verbis
:

Art. 240, § 3º, do CPC
: A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Súmula nº 106, STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Desta feita, a demora na efetivação da citação decorreu da mecânica judicial, de modo que deve ser
parcialmente
anulada a sentença apelada pois a citação realizada em Novembro/2022 é apta a interromper o prazo prescricional a partir da data do ajuizamento em Julho/2021.

Todavia, em relação ao crédito inscrito na CDA nº 2275/2019 relativo ao Termo de Inscrição nº 52587/2009 cuja data de constituição é 17/06/2009, na ocasião do protocolo da petição inicial, a pretensão executória já estava prescrita, motivo pelo qual deve ser mantido o reconhecimento da prescrição e a extinção da execução relativamente a esse termo de inscrição.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição da execução fiscal relativa à CDA nº 2275/2019, mantendo o reconhecimento da prescrição tão somente em relação ao Termo de Inscrição nº 52587/2009 (data de constituição em 17/06/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões